Tribunal: TJES
Processo: 0027076-07.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027076-07.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: JORGE EPIFANIO AQUINO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
ANÁLISE DOS CONTORNOS FÁTICOS – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

2 - Ao contrário do sustentado, não constam dos autos elementos capazes de comprovar a alegada posse pretérita do autor.

3 - Não obstante o recorrente apontar que o DUA em nome do proprietário anterior seria suficiente a tal finalidade, fato é que referido documento é inerente a propriedade, não se prestando a comprovar, isoladamente, a posse.

4 - A prova testemunhal não corrobora a tese autoral, na exata medida em que ditas testemunhas comprovam, tão somente, a aquisição da propriedade, argumento estranho aos aspectos fáticos decorrentes da posse.

5 - Com amparo na redação do § 2º do art. 1210 do Código Civil, é irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade.

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027076-07.2014.8.08.0035

APELANTE
:
MARCELO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO
:
JORGE EPIFÂNIO AQUINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Henrique Ferreira de Almeida em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Jorge Epifânio Aquino, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 406/432 sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o julgador não teria se manifestado acerca da ausência de boa-fé por parte do requerido, bem como sobre os documentos por ele apresentados.

No mérito, afirma que os requisitos para a proteção possessória restaram devidamente demonstrados, tendo adquirido a posse e a propriedade dos lotes do sr. Hélio Edson Valentim Júnior.

Aduz que teve a sua posse esbulhada pelo apelado que, como antes transcrito, apresentou tão somente documentos genéricos e imprecisos acerca da área, devendo ser desconsiderados.

E mais: a prova testemunhal é capaz de amparar o seu pleito, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto a preliminar suscitada confunde-se com este.

O apelante ingressou com a presente demanda possessória alegando, inicialmente, que teria adquirido os lotes 07/21 do sr. Hélio Edson Valentim Júnior, consoante escritura pública de compra e venda lavrada na data de 27/03/2013.

Todavia, sofreu esbulho por parte do apelado que, inclusive, estaria vendendo parte dos lotes a terceiros.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o aqui recorrente não demonstrou o exercício da posse em momento anterior ao alegado esbulho, ocorrido no dia 15/09/2023.

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

E isso porque, ao contrário do sustentado, não constam dos autos elementos capazes de comprovar a alegada posse pretérita.

Afinal, os documentos obtidos perante a Prefeitura de Vila Velha datam de 2014, ocasião em que o requerido já estava exercendo atos de posse sobre o bem.

Não obstante o recorrente apontar que o DUA em nome do proprietário anterior seria suficiente a tal finalidade, fato é que referido documento é inerente a propriedade, não se prestando a comprovar, isoladamente, a posse.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal, “
o
contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do domínio útil (art. 34 do CTN)
.
(TJES, Classe: Apelação, 035100895925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018).

Por seu turno, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que não há falar em insuficiência dos documentos apresentados pelo requerido.

Entendo que a prova testemunhal não corrobora a tese autoral, na exata medida em que ditas testemunhas comprovam, tão somente, a aquisição da propriedade, argumento estranho aos aspectos fáticos decorrentes da posse.

Relembro, com amparo na redação do § 2º do art. 1210 do Código Civil, ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade.

Corroborando tal raciocínio, transcrevo os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil:

Enunciado 78 - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da
exceptio proprietatis
(art. 1.210, § 2º)
em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso
.

Enunciado 79 -
A
exceptio proprietatis
, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório
.

Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que,

à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Demonstrado a autora que detêm a posse do imóvel, os argumentos despendidos pelos réus no tocante a propriedade do imóvel não se mostram relevantes. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010023-62.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 12/02/2021).

Em suma, não preenchendo o autor os requisitos do art. 561 do CPC, mister a manutenção da sentença apelada, que ressai devidamente motivada, a ensejar o afastamento da alegada nulidade.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)